Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-73.2020.8.11.0011
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000530-73.2020.8.11.0011

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]

Relator:
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A)., DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, impugnando os argumentos defensivos mesmo após este Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal terem reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS cobrados na sistemática da Estimativa, deve suportar o ônus da sucumbência.

2. Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000530-73.2020.8.11.0011, movida em face de
MARIA CAIRES BEZERRA,
julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou nula a CDA n. 20168384, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e condenou o exequente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que são indevidos os honorários advocatícios na espécie, visto que o Apelante deu causa à propositura da demanda executiva.

Subsidiariamente, salienta que a aplicação do percentual estabelecido no art. 83, § 3º, I do CPC, implica em importância exorbitante e incompatível com o trabalho realizado pelo patrono da Apelada, sendo que a solução mais adequada ao caso em concreto seria a utilização dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que arbitrou os honorários advocatícios em desfavor do exequente e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários, requerendo a fixação por critério de equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 95750469).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000530-73.2020.8.11.0011, movida em face de
MARIA CAIRES BEZERRA,
julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou nula a CDA n. 20168384, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e condenou o exequente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos e os intrínsecos, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tem-se que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 02/03/2020 visando o recebimento de R$ 1.380.782,77 (um milhão, trezentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) referente a CDA n° 20168384, em razão de suposta falta de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa Carga Média.

O despacho de citação foi proferido em 09/03/2020.

O apelado, devidamente citado, opôs Exceção de Pré-Executividade em 09/07/2020, alegando a nulidade do crédito objeto da execução fiscal, pois constituído pelo regime de apuração por estimativa, reconhecidamente nulo, já que constituído de forma indevida.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação a Exceção de Pré-Executividade, alegando o não cabimento do incidente, bem como a regularidade da constituição da CDA.

Contudo, sobreveio sentença julgando procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada e declarando nula a CDA n. 20168384, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contra essa decisão, portanto, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO. Ainda que ocorra o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade. O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
” (N.U 0018142-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

No caso, mostra-se incontroverso que a parte executada comprovou nos autos, por meio de Exceção de Pré-Executividade, a inexigibilidade do crédito tributário, em razão de ter sido constituído por regime declarado inconstitucional e ilegal.

Posteriormente, inclusive, a Fazenda Pública impugnou os argumentos defensivos, mesmo após este Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal terem reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS cobrados na sistemática da Estimativa.

Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença nesse ponto, para manter a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contudo, o pedido subsidiário de redução dos honorários com base no critério de equidade merece acolhimento.

O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Requerido ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de R$ 1.380.782,77 (um milhão, trezentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).

É sabido que o novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Confira-se:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Com efeito, o art. 85 do CPC estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

Sobre o tema, importante consignar que a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, bem assinalou que:

“(...). Certo é que o art. 85, § 8º, do NCPC, previu a apreciação equitativa do juiz para aqueles casos em que a honorária se revele ínfima; mas, curiosamente, não resguardou esse mesmo tratamento quando o valor apurado for exorbitante se comparado ao serviço efetivamente prestado.

Não se ignora, é verdade, a necessidade de assegurar a todos os advogados uma remuneração justa e adequada, naturalmente condizente com a relevância e a extensão do encargo assumido.

Mas o fato é que, muito embora o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do NCPC, o critério central para a definição dos honorários sucumbenciais é justamente o da dimensão econômica do objeto da ação, de modo que não raras vezes é possível que se atinjam valores vultosos, como é o presente caso (aproximadamente R$230.000,00) sem que a fixação se justifique plenamente à luz da contraprestação desempenhada pelo respectivo patrono.

Dessa forma,
a fim de evitar esse constrangimento, entendo que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do NCPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante.

No presente caso, em que pese o autor ter se manifestado nos autos em diversas oportunidades, tenho que o valor de R$230.000,00, aproximadamente, se mostra desarrazoado, autorizando, assim, a sua redução, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15. (...)

Assim, frise-se que a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos. (...)”
– grifos nossos.

Com base nesses fundamentos, considerando a extensão da interpretação equitativa, que deve ser aplicada não apenas para casos em que a verba honorária se revele muito modesta, mas também quando se revelar exorbitante e, considerando que a causa é de razoável complexidade, fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono do executado, sem enriquecê-lo indevidamente.

Esse, inclusive, também é o entendimento adotado pelo STJ, consignado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, em decisão monocrática, no julgamento do REsp Nº 1.864.345 - SP:

“(...) a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. "Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado." (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.

(...)

Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...).”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, com o fito de reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao valor dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS 0 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1000530-73.2020.8.11.0011 em face de
MARIA CAIRES BEZERRA
, visando o recebimento do crédito de ICMS estimativa simplificada descrito na CDA nº 20168384 no valor de R$ 1.380.782,78 (um milhão, trezentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

A parte executada, ora Recorrida, em defesa apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu a ilegalidade do tributo inscrito no título executivo.

O Magistrado
a quo,
acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar nula a CDA nº 20168384, julgar extinta a execução fiscal, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs recurso de apelação, onde alegou a excessividade dos honorários sucumbências estabelecidos na sentença.

O eminente Relator, Exmo.
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO
votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da analise conjunta dos
§§ 2º, 3º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de se aplicar os honorários advocatícios por equidade, na forma descrita no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas de elevado valor.

No entanto,
a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp nº 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância
de 10% do valor da causa de R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso,
para por fim
a celeuma dos honorários
,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 16 de março de 2022, concluiu o julgamento do

Tema 1.076 dos recursos repetitivos
(REsp 1906618, REsp 1850512, REsp 1877883 e REsp 1906623) de relatoria do
Ministro Og Fernandes
, oportunidade em que, por maioria,
foi decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, ainda que o valor da condenação ou do
proveito econômico sejam elevados
, sendo firmada as seguintes teses:

“1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Deste modo, tenho que a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, como constou no voto relator, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar entendimento firmado em recurso paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, caso não fosse esse o entendimento mais coerente, ressalto que também não seria justo autorizar a aplicação dos honorários advocatícios em percentuais dos despachos iniciais das execuções fiscais, principalmente nos casos de pronto pagamento e quando não houver apresentação de defesa pelo devedor.

No presente caso, uma vez que o crédito impugnado atualizado possui valor inferior a 2.000 (dois mil)
salários-mínimos, conforme se verifica da CDA colacionada aos autos, os honorários devem ser fixados em no mínimo dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Assim, a sentença objurgada, ao fixar os honorários sucumbências em 10% (dez por cento),
observou o percentual
mínimo legal
em relação ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

E mais, consigno que, a redução dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem
pode implica em violação aos §§ 2º, 3º e 6º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho a divergência para negar provimento ao recurso, em razão da mudança de entendimento da jurisprudência do STJ.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000530-73.2020.8.11.0011, movida em face de
MARIA CAIRES BEZERRA,
julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela executada e declarou nula a CDA n. 20168384, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e condenou o exequente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sem delongas, embora num primeiro momento votei no sentido de dar parcial provimento ao recurso para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados equitativamente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
retifico
o meu entendimento para aderir integralmente ao Voto-vista do 1º Vogal, eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.

Com efeito, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
[Destaquei].

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade apenas pelo fato de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária ser elevado.

Por conseguinte, de rigor a readequação do meu entendimento, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076), segundo os quais os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Na presente hipótese, conforme exposto no Voto-vista, uma vez que o crédito impugnado atualizado possui valor inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, conforme se verifica da CDA colacionada aos autos, os honorários devem ser fixados em no mínimo dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Assim, a sentença objurgada, ao fixar os honorários sucumbências em 10% (dez por cento),
observou o percentual mínimo legal
em relação ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP PARADIGMA 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1005853-88.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) [Destaquei].

Portanto, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art.85 do CPC.

Diante disso, acompanhando os termos elencados no voto do eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, revejo o meu posicionamento, a fim de fixar os honorários advocatícios, conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento).

Ante o exposto,
retifico
meu voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022